Tribunal: STF
Processo: Rcl 63758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.11.2023, por Cirqueira e Lima Ltda. contra ato do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, 
que teria indeferido o acesso aos documentos do Processo 
n. 026308965.2023.8060001, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. A reclamante alega que, “no dia 08 de novembro de 2023, juntou, no processo de n. 026308965.2023.8060001, Fortaleza – Fórum Clóvis Beviláqua, procuração outorgada pela Cirqueira Lima Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 29.625.596/0001-05, com sede na R. Paraíba, 550 – Funcionários, Belo Horizonte – MG, 30160-032, representada por Silvana Cirqueira Santos inscrita e Henrique Ferreira de Lima.



    (…) A inclusão da procuração teve como objetivo principal o acesso aos autos que tramitam nas Medidas Investigatórias Sobre Organizações Criminosas Crimes de ‘Lavagem’ ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, que tem como um dos investigados a empresa Cirqueira Lima Ltda.



    Não obstante a informação de inclusão da procuração, não houve o cadastro do advogado.



    (…) Dessa forma, na presente data, 13 de novembro de 2023, foi efetuado o contato com o setor responsável no número (85) 3492-9063, para se aclarar o motivo da ausência da habilitação. 



    Assim, foi informado que, frisa-se, mesmo com procuração juntada, que não seria possível ter acesso ao processo em trâmite, pois existem informações que não poderiam ser visualizadas. 



    Dito isso, a situação é, pois, regular e legítima (procuração juntada no processo), sendo que o ato do magistrado da origem viola o direito líquido e certo”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante à integralidade dos autos Nº 026308965.2023.8060001, Fortaleza – Fórum Clóvis Beviláqua;



    (…) após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida”.



    3. Em 16.11.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos 
vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) No dia 23/10/2023, este Juízo proferiu decisum às 
fls. 131/144, deferindo medida cautelar de buscas e apreensões, bloqueio judicial de bens móveis e ativos financeiros em desfavor dos investigados, dentre eles, o reclamante.



    Após a deflagração da operação, sobrevieram os pedidos de habilitação formulados pelos causídicos dos investigados, para terem total acesso aos autos da medida cautelar e todos elementos até então produzidos. Ato continuo, foi determinada a intimação do Ministério Público, para que se manifestasse sobre o pedido das defesas, e este acostou parecer ás fls 391/392, que pugnou pela intimação da autoridade policial, para informar se haveria diligencias em curso ou se a presente investigação teria chegado ao fim.



    Às fls 412/413, foi proferida decisão interlocutória por este colegiado, no sentido de que seja dado cumprimento a decisão que deferiu as medidas cautelares pleiteadas, onde já havia determinação de que a autoridade policial se manifestasse no prazo de 48hrs, sobre o andamento das diligencias e se haveria necessidade de manutenção do sigilo dos autos. Uma vez que o prazo assinalado decorreu, foi determinada a imediata habilitação de todos os causídicos que acostaram seus mandatos com a remessa de senha para garantir pleno acesso aos autos desta medida cautelar” (grifos nossos).



    8. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A autoridade reclamada afirmou ter sido “determinada a imediata habilitação de todos os causídicos que acostaram seus mandatos com a remessa de senha para garantir pleno acesso aos autos desta medida cautelar”. 



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação da reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora